Tribunal: TJDFT
Processo: 0021708-57.2011.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
Defiro o pedido de ID 16166147 para autorizar que o valor transferido em duplicidade seja utilizado para a próxima compra mensal referente ao mês de maio/2020, bem como a liberação do saldo remanescente de R$ 58,62 (cinquenta e oito reais e sessenta e dois centavos), a teor do que consta dos documentos de ID 15900117. Expeça-se alvará. Publique-se. Brasília-DF, 21 de maio de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator